Tribunal: TJDFT
Processo: 0729619-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729619-27.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SIDNEY OLIVEIRA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 EM FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA. PENA DE MULTA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO E DOS BENS APREENDIDOS. INDEFERIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Não se cogita de violação arbitrária do domicílio quando há situação de flagrante delito em crime permanente, sendo lícito à autoridade policial ingressar no interior do domicílio, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa. 2. Mantém-se a condenação da apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes quando comprovadas a materialidade e autoria do delito, em face dos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, harmônicos e coesos, bem como da prova testemunhal e dos laudos periciais, não havendo que se falar em inexigibilidade de conduta diversa, uma vez que não restou comprovada a excludente nos autos. 3. As palavras de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possuem valor probatório e, quando apresentadas de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, prestam-se a embasar a condenação. 4. Embora não se trate de droga altamente nociva e devastadora (maconha), a quantidade elevada pode ser utilizada para modular a redução da pena, pela causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06, na fração intermediária de 3/5 (três quintos). 5. A pena pecuniária possui aplicação cogente, porquanto está prevista no preceito secundário da norma. Discussões sobre eventual isenção, ou de seu parcelamento, deverão ser suscitadas perante o Juízo das Execuções Penais. 6. Preenchidos os requisitos do artigo 44, do Código Penal, viável a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos. 7. Aos bens utilizados como instrumento do crime de tráfico de entorpecentes impõe-se o confisco e o perdimento em favor da União, conforme disposto no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, c/c art. 91, II, "a", do Código Penal. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 157, caput e §1o, do Código de Processo Penal, sustentando a ocorrência de nulidade, ao argumento de que a condenação estaria lastreada em provas colhidas mediante violação de domicílio, uma vez que os policiais teriam entrado em sua residência sem mandado judicial e sem elementos que indicassem a prática de crime, tendo em vista que o mero porte de drogas não configuraria situação de flagrante; b) artigo 28 da Lei no 11.343/2006, asseverando ser devida a desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte para uso próprio, porquanto ausente a comprovação da traficância; c) artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, defendendo ser cabível a redução da pena pelo tráfico privilegiado em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), porque preenchidos os requisitos legais para tanto; d) artigos 120, 155 e 156, todos do Código de Processo Penal, pugnando pela restituição do veículo apreendido, ao argumento de que seria de propriedade de sua genitora, terceira de boa-fé, e não teria havido a demonstração de que era utilizado para a prática de crimes de forma rotineira e habitual. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 120, 155, 156 e 157, caput e §1o, todos do Código de Processo Penal, e 28 e 33, §4o, ambos da Lei no 11.343/2006. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Pelo que se extrai dos autos, no dia 23/08/2021, policiais militares patrulhavam na QI 08, altura do Bloco T, Guará I, quando realizaram a abordagem do VW Gol de placas PBC5914/DF, pois havia denúncias de que o veículo era utilizado por um indivíduo que estaria comercializando drogas na região. O apelante era o motorista do referido veículo, enquanto Wesley Alves de Araújo Moreira era o passageiro. Em buscas no interior do automóvel, localizaram, no assoalho do passageiro, dois tabletes de maconha. Indagado, o apelante assumiu a propriedade da droga. Wesley Moreira disse que estava ali com a intenção de comprar droga, mas não chegou a consumar o ato. Diante destas circunstâncias, a guarnição se deslocou até a residência do recorrente onde (segundo os agentes estatais) autorização para o ingresso no domicílio. No quarto, foram localizadas, dentro de uma mochila, quatro porções de maconha e dois pacotes de sementes da mesma droga. Dentro de uma sacola, havia mais da substância, já preparada para ser dividida em porções, e um recipiente de vidro contendo maconha, além de objetos comumente utilizados na traficância, como balança de precisão e rolo de filme plástico. De acordo com o contexto fático acima narrado, verifica-se que, de fato, havia elementos objetivos e racionais a apontar a participação do acusado no tráfico de drogas, pois, inicialmente, ele foi flagrado transportando grande quantidade de maconha em um automóvel. O ingresso dos policiais no imóvel onde ele residia e guardava o restante do entorpecente constituiu mero desdobramento da situação flagrancial já configurada, que se prorrogou no tempo. Nota-se que as testemunhas policiais informaram que somente abordaram o automóvel conduzido pelo réu porque receberam denúncias dando conta de seu envolvimento com o tráfico, tendo ele sido preso em flagrante logo após assumir a propriedade do entorpecente que transportava. Sendo assim, resta claro que a forma como se deu o flagrante foi legítima e legal, sendo que, na data da prisão do acusado, os policiais tinham indícios e informações suficientes para promover a abordagem, conforme o modo que restou relatado. Além disso, a tese sustentada pela defesa do acusado, ora apelante, no sentido de que o ingresso na residência deu-se de maneira ilegal, não deve prosperar, tendo em vista a natureza do delito de tráfico e pelo fato de que o próprio réu franqueou a entrada dos policiais (ID 39821404 - Pág. 5). (...) resta evidente que o entorpecente apreendido na posse do réu efetivamente se destinava ao consumo de terceiros, circunstância que pode ser observada a partir dos depoimentos das testemunhas policiais, sendo descabida a versão apresentada pelo recorrente acerca dos fatos (ID 39821404 - Pág. 8). Consoante a Informação Pericial n.o 710/2009 do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal, uma dose típica de "maconha" contém 0,2 gramas. Dessa forma, a quantidade de "maconha" apreendida na posse do réu seria suficiente para preparar cerca de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) porções individuais. Ocorre que, quanto à natureza da substância, a maconha é, entre as drogas ilícitas, a menos nociva à saúde. Logo, a quantidade, por si só, enseja diminuição da pena em fração superior à mínima legalmente prevista. Por conseguinte, conquanto a quantidade seja considerável, o entorpecente apreendido não apresenta alto poder vulnerante, o que justifica o redimensionamento do benefício descrito no § 4o, do art. 33, da LAD, para o patamar intermediário de 3/5 (três quintos) (ID 39821404 - Pág. 12/13). Ficou constatado nos autos que o veículo apreendido era efetivamente utilizado para o tráfico de drogas, assim como não ficou comprovada a origem lícita dos demais bens apreendidos. Comprovada, portanto, a utilização dos bens para a prática do tráfico, justificado está o decreto de perdimento em favor da União (ID 39821404 - Pág. 14). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024